Tribunal: TJMT
Processo: 0009456-09.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009456-09.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA - CPF: 598.577.494-53 (APELANTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - CPF: 496.744.551-91 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009456-09.2016.8.11.0041

APELAÇÃO - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FASE PRÉ-CONTRATUAL – MERAS TRATATIVAS – DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO – POSSIBILIDADE – CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO PRÓXIMAS AO IMÓVEL DO AUTOR – LAUDO PERICIAL CONCLUIU QUE NÃO HOUVE DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL E QUE INEXISTE PREJUÍZO À SAÚDE DOS AUTORES – O LOCAL SOBRE O QUAL PASSA A LINHA DE TRANSMISSÃO NÃO FAZ PARTE DO IMÓVEL DOS AUTORES CONFORM – CONSTRUÇÃO INDEVIDA SOBRE A FAIXA DE SERVIDÃO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As simples negociações preliminares, em que as partes realizam tratativas prévias, diálogos e entendimentos sobre o negócio a ser realizado, não obrigam a parte a finalizar os tramites negociais.

Ausente o nexo causal que permite a condenação ao pagamento de indenização quando a proximidade do imóvel com os cabos de energia elétrica não é atribuível à concessionária, mas aos proprietários, que construíram parte do seu imóvel sobre a faixa de servidão administrativa.

Demonstrado pelo Laudo Técnico Pericial que os valores dos campos elétricos e magnéticos emitidos pelas linhas de distribuição são inferiores aos valores de referência definidos pelas normas e resoluções vigentes, não há falar em prejuízo à saúde dos autores e de sua família.

Embora a frustração do negócio possa ter acarretado desconforto ao autor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº 0009456-09.2016.8.11.0041

APELANTES: LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA E SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA E SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. nº 0009456-09.2016.8.11.0041) que
LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA E SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA
movem contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

SENTENÇA

(ID 210964049): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que tinham por objetivo o pagamento de R$392.699,55, correspondente ao valor de venda do imóvel; o pagamento de valor correspondente à desvalorização do imóvel a título de danos materiais e, por fim, o pagamento de indenização no valor de R$50.000,00 a título de danos morais. Condenou ainda os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

APELO
(ID 210964050):
LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA E SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA
alegam que é necessária condenação da requerida ao cumprimento da promessa de compra e venda do imóvel que restou afetado pela instalação da linha de transmissão, porquanto demonstrado pela prova testemunhal e pela contraproposta feita pelo preposto da requerida que houve a tratativa entre as partes. Sustenta que faz jus à indenização por danos materiais em face da desvalorização do imóvel, decorrente da construção das linhas de transmissão de energia que passam por cima da área construída no imóvel dos autores. Argumenta que a construção das linhas de energia causa insegurança, tensão, stress, insônia, medo e ansiedade aos autores e sua família, razão pela qual devem ser indenizados pelos danos morais. Pretende, ainda, a redução dos honorários advocatícios de sucumbência, que reputa desproporcionais à baixa complexidade da demanda. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.

CONTRAMINUTA
(ID 210964052): pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 0009456-09.2016.8.11.0041

Apelante
: LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA e SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Recurso de Apelação interposto por
LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA e SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA.

Ação:
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por

LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA e SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Narram os autores que a requerida construiu linhas de transmissão de energia em seu imóvel. Asseveram que, logo após a construção das linhas, o preposto da empresa requerida, responsável pelo departamento de engenharia, compareceu ao imóvel e constatou que as referidas linhas de transmissão não obedecem aos dispositivos da Lei n° 11.934/2009, que dispõe sobre os limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos.

Alegam que se iniciou um processo de compra e venda do imóvel, no entanto, mesmo com a entrega de todos os documentos solicitados para a concretização do negócio, a apelada não cumpriu o pactuado e não procurou os apelantes, de modo que ajuizaram a presente ação, para que a apelada cumpra a promessa de compra e venda.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação para
condenar a requerida ao pagamento de R$392.699,55 aos autores, bem como indenização por danos morais, em razão do descumprimento de promessa de compra e venda.

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Pois bem. Em que pesem as alegações dos apelantes, verifica-se que o caso narrado não configura promessa de compra e venda.

Isso porque, ainda que os requerentes tenham apresentado e-mail encaminhado à requerida, no qual o autor informou o valor do imóvel, bem como a contra proposta apresentada pela requerida e a relação dos documentos necessários para a realização da escrituração do imóvel, tais documentos apenas demonstram a existência de negociações preliminares.

No entanto, essa simples fase preliminar, em que as partes realizaram tratativas prévias, diálogos e entendimentos sobre o negócio a ser realizado, não se mostra suficiente para obrigar a concessionária requerida a efetivar a compra do imóvel.

Nesse sentido:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Configuração de pré-contrato – Quebra da promessa antes da formalização do negócio - Ausência de previsão expressa de penalidade decorrente da não conclusão da venda – Mera tratativa – Ausente vinculação –
Indenização por danos morais corretamente afastados - Indenização a título de lucros cessantes pela inexecução do empreendimento – Incompatibilidade com a rescisão contratual – Pretensão afastada – Ausência de condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da revelia - Reforma necessária - A verba honorária deve ser paga pela parte vencida, independentemente da sua condição de revel - Necessidade de observância ao princípio da causalidade - Ré que, no presente caso, deu causa à propositura da ação - Honorários devidos – Sentença, em parte, reformada para esse fim - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1036908-52.2018.8.26.0602; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020)

RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – Cessão de direitos realizada pelo requerido com terceiros –
Suposta inadimplência no que tange ao compromisso de compra e venda objeto da cessão – Documentos que demonstram a mera tratativa entre as partes – Ausência de assinatura da parte ré em relação ao compromisso de compra e venda - Possibilidade, no caso, de desistência do negócio durante as tratativas, antes de firmado instrumento de compromisso de venda e compra
– Impossibilidade de rescisão de contrato que sequer foi assinado – Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP;

Apelação Cível 0003379-71.2012.8.26.0084; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 5ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRÉ-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÁREA - DESISTÊNCIA DO PROMITENTE LOCATÁRIO - REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS - LUCROS CESSANTES - INAPLICÁVEIS - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. - A indenização por danos materiais exige a comprovação efetiva de prejuízo já ocorrido, devidamente comprovado nos autos.
- Não há que se falar no dever de indenizar, a título de lucros cessantes, haja vista que a fase pré-contratual não obriga as partes a finalizar os tramites negociais, não podendo ser imputado à parte recorrida indenizar as expectativas da outra parte na hipótese da não efetivação do negócio, em razão de seu exercício de liberdade de contratar.- A frustração do negócio, embora possa ter acarretado desconforto à parte autora, com algumas alterações em seu cotidiano, trata-se de mero aborrecimento, que não enseja reparação por dano moral.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0118.13.001331-1/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2017, publicação da súmula em 10/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUDIÊNCIA - ADIAMENTO JUSTIFICADO -
CONTRATO VERBAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - MERAS TRATATIVAS - TRANSAÇÃO NÃO CONCRETIZADA - DESISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS INDEVIDOS.
1- A audiência poderá ser adiada se não puderem comparecer, por motivo justificado, as partes ou as testemunhas, incumbindo ao advogado provar o impedimento até a abertura da audiência.
2- Ausente prova de compra e venda de imóvel verbalmente acordada, não há que se falar em vínculo hábil a obrigar os contratantes, que poderão formalizar ou não a transação que faz por escrito.
3- "O dano moral deve existir na própria situação, decorre do próprio acontecimento em si, que é considerado juridicamente relevante, apto a ensejar aquela conseqüência afirmada por aquele que postula a reparação".

(TJMG -

Apelação Cível

1.0153.12.003624-6/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2015, publicação da súmula em 16/09/2015)

Na mesma perspectiva, é o fragmento da r. sentença (Id. 30457855 - Pág. 3):

“Os autores pleitearam a condenação da requerida ao pagamento de R$392.699,55, valor que segundo eles foi o pactuado por meio de manifestação de vontade referente à venda do imóvel, contudo, a troca de e-mails de fls. 59 e 61 não é suficiente a demonstrar a existência de promessa de compra e venda do imóvel de propriedade dos autores, supondo tratar-se de apenas tratativas que não foram adiante e não possuem efeito de vincular as partes a um compromisso de compra e venda, não sendo possível que prospere o pleiteado neste ponto.”

Ademais, em que pesem os autores suscitarem o cerceamento de defesa, em razão da ausência
produção de prova testemunhal, a fim de comprovar as manifestações de interesse na aquisição do imóvel pelos funcionários da requerida, nota-se que restam incontroversas as tratativas entre os autores e a ré, no entanto, como fora demonstrado, as simples
negociações preliminares não obrigam a parte a finalizar os tramites negociais.

Assim, não se faz necessária a produção de prova testemunhal e, portanto, não restou configurado o cerceamento de defesa.

Quanto ao dever de indenizar, embora a frustração do negócio possa ter acarretado desconforto aos autores, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRÉ-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÁREA - DESISTÊNCIA DO PROMITENTE LOCATÁRIO - REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS - LUCROS CESSANTES - INAPLICÁVEIS - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. - A indenização por danos materiais exige a comprovação efetiva de prejuízo já ocorrido, devidamente comprovado nos autos.
-
Não há que se falar no dever de indenizar, a título de lucros cessantes, haja vista que a fase pré-contratual não obriga as partes a finalizar os tramites negociais, não podendo ser imputado à parte recorrida indenizar as expectativas da outra parte na hipótese da não efetivação do negócio, em razão de seu exercício de liberdade de contratar.
- A frustração do negócio, embora possa ter acarretado desconforto à parte autora, com algumas alterações em seu cotidiano, trata-se de mero aborrecimento, que não enseja reparação por dano moral.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0118.13.001331-1/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2017, publicação da súmula em 10/02/2017)

No que diz respeito às linhas de distribuição, fora realizada prova pericial técnica para apurar a proximidade delas na propriedade; se os valores dos campos elétricos e magnéticos estão adequados aos níveis estabelecidos pela OMS e se são capazes de gerar danos ou riscos à saúde e segurança dos autores, bem como se o imóvel sofreu desvalorização em razão da passagem dos cabos (Id. 30457807).

É a conclusão do Laudo Técnico Pericial (Id. 30457818):

“I. A linha objeto da lide, trata-se de
Linha de Distribuição em Alta Tensão
, denominada
Linha de Distribuição 138KV CPA – Cidade Alta – Circuito 2
, com capacidade nominal de 160MVA.

II. Os valores dos campos elétricos e magnéticos emitidos por linhas de distribuição desta capacidade nominal são inferiores aos valores de referência definidos pelas normas e resoluções vigentes.

III. Por ser ponto controvertido apresentado pela MM. Juíza de Direito fora realizada a avaliação do imóvel pela NBR 14643-2, sendo constatado que o imóvel da parte autora descrito na matrícula n° 20.965, e atualmente com área total do terreno de 232,02
m2 e área construída de 183,79m2 perfaz a importância de
R$364.000,00 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Reais).

IV. No entanto,
a referida linha não passa sobre área descrita na matrícula do imóvel do requerente.

V. O imóvel do requerente
avançou dentro da faixa de servidão administrativa das linhas de distribuição presentes naquele ponto.

VI. Cabe informar que a linha de distribuição objeto da lide passa acima da área edificada nos fundos do imóvel,
área esta não descrita na matrícula do imóvel do requerente tratando-se de área verde de Propriedade da Prefeitura Municipal de Cuiabá, sendo área destinada a Faixa de Servidão Administrativa das linhas de distribuição naquele ponto.”

Em relação às alegações de que a linha de distribuição traria prejuízos à saúde dos autores e de seus familiares o Laudo Técnico Pericial concluiu (Id. 30457819 - Pág. 2):

“
(...)

4) A Linha de Transmissão emite radiação? Favor especificar a espécie, intensidade da referida radiação.

RESPOSTA 4
– Conforme já apresentado neste Laudo, a Linha de Distribuição em Alta Tensão 138KV CPA – Cidade Alta, possui dois Circuitos de igual capacidade nominal. E conforme medições disponibilizadas no Sistema de Gestão de informações de Campos Elétricos e Magnéticos no site da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, no Relatório de Linhas de Transmissão/Distribuição, onde consta no campo Nome: CPA/C ALTA e Código da Linha 3027, na data de 25/07/2011, sendo utilizado para medição o equipamento AARONIA AG Spectan, constatou-se no referido relatório que para população ocupacional o maior valor medido para campo magnético fora de 14,49T no ponto A e para cada campo elétrico fora de 0,88KV/M no ponto B. E para público em geral o maior valor medido para campo magnético fora de 13,57T no ponto C e para campo elétrico fora de 8,80KV/M no mesmo ponto. Sendo estes valores abaixo dos valores de referência determinados na norma citada no laudo.

(...)

8) A radiação emitida pela Linha de Transmissão pode causar danos à saúde? Quais doenças suscetíveis podem estar sujeitas as pessoas se submetem a frequente e contínua radiação da espécie de Linha de Transmissão?

RESPOSTA
8 – Conforme já demonstrado neste laudo, as linhas de distribuição com a capacidade nominal igual a linha objeto da lide emitem radiação não-ionizante através de campos elétricos e magnéticos em níveis abaixo dos valores de referência estabelecidos pela Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não Ionizante –ICNIRP e recomendado pela OMS, adotados no Brasil através da Resolução Normativa n° 398 de 23/03/2010 da ANEEL, apresentando estes valores de referência no Quadro 1 do Art. 3° da referida resolução.

Dessa forma, nota-se que o Laudo Pericial foi conclusivo no sentido de que inexiste prejuízo à saúde dos apelantes e de sua família, porquanto a linha de distribuição não passa sobre área descrita na matrícula do imóvel do requerente e os valores dos campos elétricos e magnéticos emitidos pelas linhas são inferiores aos valores de referência definidos pelas normas e resoluções vigentes.

Assim, correta a sentença que julgou improcedente a ação, porquanto não foi verificada a prática de qualquer ilícito pela concessionária requerida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009456-09.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA E SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA
de sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. nº 0009456-09.2016.8.11.0041) que movem contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que tinham por objetivo o pagamento de R$392.699,55, correspondente ao valor de venda do imóvel; o pagamento de valor correspondente à desvalorização do imóvel a título de danos materiais e, por fim, o pagamento de indenização no valor de R$50.000,00 a título de danos morais. Condenou ainda os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os autores relatam que são proprietários do imóvel localizado na Rua Projetada 15, Quadra 29, Casa 02, Bairro Santa Amália, Cuiabá-MT, com área de 249,5192 m2, registrado sob a matrícula 20.965 no CRI 7º Ofício de Cuiabá, onde residem com dois filhos menores.

Esclarecem que após a instalação dos cabos do 2º circuito da Linha de Distribuição 138 Kv CPA/Cidade Alta, que passam sobre o referido imóvel, vem sofrendo prejuízos de ordem material, com a desvalorização do imóvel, e moral, com a constante insegurança pelos riscos impostos pelas linhas de transmissão.

Declara que entabulou negociações com a concessionária no sentido de vender-lhe o imóvel, porém mesmo tendo tomado todas as providências solicitadas e entregue todos os documentos requeridos, a empresa requerida não concretizou o negócio.

Moveu então a presente ação contra a concessionária na qual busca o cumprimento da obrigação decorrente do pacto de compra e venda do imóvel e a reparação pelos danos materiais e morais que alega ter suportado.

Esclareça-se que a ação já havia sido julgada anteriormente e também objeto de apelo que restou desprovido. Interposto REsp, o STJ entendeu que havia necessidade de produção de provas testemunhais, razão pela qual se promoveu novo julgamento do feito.

A sentença foi novamente de improcedência e contra ela se insurgem os ora apelantes.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença para julgar procedente o pedido de condenação da requerida à realizar a obrigação de adquirir o imóvel ou, alternativamente, condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente à desvalorização do imóvel e danos morais.

No que diz respeito à alegada obrigação de fazer, consubstanciada na suposta promessa compra e venda do imóvel de propriedade dos autores, a aceitação de meras propostas ou contrapropostas feitas por email por um preposto da requerida, não configura desistência de proposta aceita.

Em outras palavras não se verifica no caso a mera desistência da requerida, porquanto, em que pese os autores afirmarem ter fornecido documentos para a contratação, não se verifica a existência de qualquer ato formal de consenso.

Dos e-mails apresentados não se observa a aceitação da contraproposta feita pelos autores, mas apenas uma sequência de negociações que não foram levadas à termo.

Os autores, apesar de se apegarem ao termo utilizado pela testemunha que afirmou ter havido uma “promessa” de aquisição de todos os imóveis próximos às linhas de transmissão, o que se verifica efetivamente é apenas uma fase de tratativas iniciais, após a qual o potencial comprador desistiu do negócio.

Portanto, restam incontroversas as tratativas entre os autores e a ré, no entanto, como fora demonstrado, as simples negociações preliminares não obrigam a parte a finalizar os tramites negociais.

Desse modo,
não comporta alteração a decisão anterior de que as tratativas prévias, diálogos e entendimentos sobre o negócio a ser realizado, não se mostram suficientes para obrigar a concessionária requerida a efetivar a compra do imóvel
.

Com relação ao pleito de indenização por danos materiais, consubstanciado na tese de que a instalação das linhas de transmissão naquele local teria impactado negativamente o valor de comercialização do imóvel, melhor sorte não socorre os autores.

A prova pericial técnica concluiu que:

“I. A linha objeto da lide, trata-se de Linha de Distribuição em Alta Tensão, denominada Linha de Distribuição 138KV CPA – Cidade Alta – Circuito 2, com capacidade nominal de 160MVA.

II.
Os valores dos campos elétricos e magnéticos emitidos por linhas de distribuição desta capacidade nominal são inferiores aos valores de referência definidos pelas normas e resoluções vigentes
.

III. Por ser ponto controvertido apresentado pela MM. Juíza de Direito fora realizada a
avaliação do imóvel pela NBR 14643-2
, sendo constatado que o imóvel da parte
autora descrito na matrícula n° 20.965,
e atualmente com área total do terreno de 232,02m2 e área construída de 183,79m2
perfaz a importância de R$364.000,00 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Reais)
.

IV. No entanto,
a referida linha não passa sobre área descrita na matrícula do imóvel do requerente
.

V.
O imóvel do requerente avançou dentro da faixa de servidão administrativa das linhas de distribuição presentes naquele ponto
.

VI. Cabe informar que
a linha de distribuição objeto da lide passa acima da área edificada nos fundos do imóvel, área esta não descrita na matrícula do imóvel do requerente tratando-se de área verde de Propriedade da Prefeitura Municipal de Cuiabá, sendo área destinada a Faixa de Servidão Administrativa das linhas de distribuição naquele ponto
”. (ID 30457818 - Pág. 4/6 -grifamos)

Portanto, a área efetivamente de propriedade dos autores não teve seu valor afetado pela passagem da linha. Se o contato com os cabos instalados se tornou mais próximo do que o desejado, isso se deu por ato exclusivo dos autores que construíram indevidamente na faixa verde, de propriedade do município, e destinada exatamente a ser área de servidão administrativa das linhas de distribuição.

Ausente, portanto, o nexo causal que teria o condão de ensejar a indenização por danos materiais, porquanto a construção da rede de distribuição não passa sobre o imóvel dos autores e, assim, não pode ser considerada a responsável pela desvalorização dele
.

O Laudo Pericial também foi conclusivo no sentido de que inexiste prejuízo à saúde dos apelantes e de sua família, porquanto a linha de distribuição não passa sobre área descrita na matrícula do imóvel do requerente e os valores dos campos elétricos e magnéticos emitidos pelas linhas são inferiores aos valores de referência definidos pelas normas e resoluções vigentes. Assim, não há razão para se acolher os alegados sentimentos de
insegurança, tensão, stress, insônia, medo e ansiedade que o autor enumera, como ensejadores do pagamento de danos morais.

Do mesmo modo, a frustração do negócio, embora possa ter acarretado desconforto à parte autora, com algumas alterações em seu cotidiano, trata-se de mero aborrecimento, que não enseja reparação por dano moral.

Dessa feita,
o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve os danos morais experimentados nos termos sugeridos pela parte autora
.

Nesse passo,
comporta reforma a sentença para determinar que a correção monetária incida a partir do pagamento dos valores, ou seja, do reembolso
.

Por fim, os autores se insurgem contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 20% sobre o valor da causa.

Como se observa, o valor arbitrado seguiu estritamente a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC.

Também não há falar-se em causa de baixa complexidade, até porque os atos dos autores na defesa de seus interesses fizeram com que o processo tramitasse por longos anos e fossem submetidos a dois julgamentos tanto na primeira como na segunda instâncias, impondo assim uma atuação constante e prolongada dos patronos da requerida.

Por esse motivo,
correta a sentença que arbitrou os honorários de sucumbência conforme a norma de regência
.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos
.
Mantido também o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

É como voto
.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024